Tribunal: TJBA
Processo: 0000213-83.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
29 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000213-83.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA LURDES DE OLIVEIRA Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA AO MUNICÍPIO. NULIDADE DO VÍNCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Tanque Novo/BA, na qual a Autora pleiteava o pagamento de verbas salariais e indenizatórias por serviços de faxina supostamente prestados à Administração Municipal entre os anos de 2005 e 2012, sem vínculo formal. A Apelante alegou nulidade da sentença por vício de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, além de requerer a reforma do julgamento com base em suposto reconhecimento do vínculo de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se há provas suficientes nos autos para reconhecer a prestação de serviços e, por conseguinte, condenar o Município ao pagamento de verbas remuneratórias decorrentes de contrato nulo. III. RAZÕES DE DECIDIR: O vício de fundamentação não se caracteriza quando a sentença apresenta de forma clara os motivos jurídicos e fáticos que sustentam a conclusão adotada, mesmo que não analise de forma exaustiva todos os argumentos das partes, desde que enfrente a tese jurídica principal. A decisão recorrida fundamenta-se na ausência de provas documentais mínimas da efetiva prestação de serviços, ressaltando que a Autora não juntou qualquer documento que comprove vínculo funcional com o Município, como contracheques, portarias, contratos ou registros funcionais. A alegação de confissão do vínculo pelo Município não encontra respaldo na contestação apresentada nos autos da Justiça Comum, a qual negou categoricamente qualquer relação jurídica com a Apelante. A jurisprudência dominante, inclusive do STF, reconhece o direito à contraprestação remuneratória e ao FGTS em casos de contratação nula, mas condiciona tal reconhecimento à demonstração inequívoca da efetiva prestação dos serviços. O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor da ação, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e não se transfere ao réu diante de alegações genéricas desacompanhadas de suporte probatório. A sentença de improcedência observou o disposto no artigo 355, I, do CPC, ao julgar antecipadamente o mérito diante da desnecessidade de outras provas e da inércia da parte Autora quanto à produção probatória. A rejeição da preliminar e a manutenção da sentença impõem a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça deferida à Apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso Conhecido e Desprovido. Tese de julgamento: A ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos da parte não caracteriza nulidade da sentença, desde que a decisão apresente fundamentação clara e suficiente sobre a matéria controvertida. A comprovação da efetiva prestação de serviços é ônus do autor nas ações de cobrança fundadas em contrato nulo com o poder público. A falta de prova documental mínima do vínculo impede o acolhimento do pedido de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias, mesmo em casos de alegada contratação irregular. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC, arts. 11, 85, § 11, 355, I, e 373, I; CC, art. 884; Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Tema 916; STF, RE 1.066.677, Tema 551; STJ, AgInt no AREsp 2.050.458/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.11.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0300253-57.2015.8.05.0006, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 24.01.2025; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800173-35.2022.8.12.0058, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 27.09.2024; TJ-AM, Apelação Cível nº 0600643-76.2023.8.04.6900, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 21.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000213-83.2015.8.05.0254, em que figuram como Apelante MARIA LURDES DE OLIVEIRA e como Apelada MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora EP